Tribunal: TCU
Processo: 029.152/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0287169-84/2009, firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e Projeto Viva Vida  Provida

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor de Marcelo Ramão da Silveira Barbosa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Contrato de Repasse 0287169-84/2009 firmado entre o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e o Projeto Viva Vida - Provida para a "construção de 22 unidades habitacionais, com 38,56m2, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, com pinturas externas e internas, no Município de Nova Andradina-MS"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Marcelo Ramão da Silveira Barbosa, Diretor Presidente, no período de 10/4/2008 até o ano de 2017, e o Projeto Viva Vida - Provida, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/92; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", § 2o, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas de Marcelo Ramão da Silveira Barbosa, Diretor Presidente, no período de 10/4/2008 até o ano de 2017, e do Projeto Viva Vida - Provida, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/9/2011 98.704,30 5/3/2013 22.740,94 9.3. aplicar, individualmente, a Marcelo Ramão da Silveira Barbosa (CPF XXX.687.901-XX) e ao Projeto Viva Vida - Provida (CNPJ 73.472.706/0001-20) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92, c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, a, do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer das responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável, Projeto Viva Vida - Provida, à Caixa Econômica Federal e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso do Sul, para adotar as providências que entender cabíveis.